Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VEDAÇÃO À VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. A arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento fora objeto de exceção de pré-executividade e se encontra pendente de análise no juízo originário. Abordar o tema diretamente no Segundo Grau de Jurisdição representa violação aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da vedação à supressão de instância. 1.1 Recurso conhecido apenas em parte.
2. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 2.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que o agravante figura como sócio da executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.